Tribunal: STF
Processo: RE 194612
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS,
CORRESPONDENTE AO ANO-BASE DE 1989. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA 18%,
ESTABELECIDA PELO INC. I DO ART. 1º DA LEI Nº 7.968/89.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 150, I, "A", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.
1.      O Recurso Extraordinário, enquanto interposto com base na
alínea "b" do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, não
pode ser conhecido, pois o acórdão recorrido não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
2.      Pela letra "a", porém, é de ser conhecido e provido.
3.      Com efeito, a pretensão da ora recorrida, mediante
Mandado de Segurança, é a de se abster de pagar o Imposto de Renda
correspondente ao ano-base de 1989, pela alíquota de 18%,
estabelecida no inc. I do art. 1º da Lei nº 7.968, de 28.12.1989,
com a alegação de que a majoração, por ela representada, não poderia
ser exigida com relação ao próprio exercício em que instituída, sob
pena de violação ao art. 150, I, "a", da Constituição Federal de
1988.
4.      O acórdão recorrido manteve o deferimento do Mandado de
Segurança.
        Mas está em desacordo com o entendimento desta Corte,
firmado em vários julgados e consolidado na Súmula 584, que diz:
"Ao Imposto de Renda calculado sobre os rendimentos
do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício
financeiro em que deve ser apresentada a declaração."
        Reiterou-se essa orientação no julgamento do R.E. nº
104.259-RJ (RTJ 115/1336).
5.      Tratava-se, nesse precedente, como nos da Súmula, de Lei
editada no final do ano-base, que atingiu a renda apurada durante
todo o ano, já que o fato gerador somente se completa e se
caracteriza, ao final do respectivo período, ou seja, a 31 de
dezembro.
        Estava, por conseguinte, em vigor, antes do exercício
financeiro, que se inicia a 1º de janeiro do ano subseqüente, o da
declaração.
6.      Em questão assemelhada, assim também decidiu o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R.E. nº 197.790-6-MG,
em data de 19 de fevereiro de 1997.
7.      R.E. conhecido e provido, para o indeferimento do Mandado
de Segurança.
8.      Custas "ex lege".